Tribunal: TJMT
Processo: 1022168-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1022168-64.2021.8.11.0000
PACIENTE: BRUNO ANDRE FERREIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA, IGOR FELIPE BERGAMASCHI
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Simoni Bergamaschi da Fonseca e Igor Felipe Bergamaschi, em favor de Bruno André Ferreira dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de novembro de 2021, juntamente com Luiz Fernando Ventura de Souza e Guilherme Ferreira dos Santos, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art.33, caput, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002847-86.2021.8.11.0018, que deu origem à Ação Penal n. 1002928-35.2021.8.11.0018.
Sustentam os impetrantes que “a verdade dos fatos difere da versão contada pela autoridade policial, (o que será comprovado por meio de prova testemunhal a posteriori) Na verdade, no momento da chegada da polícia à casa do paciente, Luiz Fernando não se encontrava lá. Luiz Fernando foi encontrado na rua e, de posse da droga. A autoridade policial atribui erroneamente a droga que estava em posse de Luiz Fernando, ao paciente. Repisa-se que o paciente nunca sequer teve conhecimento dessa droga apreendida.”
Argumentam que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; e que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, além de ser o responsável pelo sustento de seu filho de nove meses, sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou a conversão da custódia em prisão domiciliar.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou a sua conversão em prisão domiciliar; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, eis que a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, tendo em vista que o juízo de primeiro grau asseverou que o paciente “completou 18 anos recentemente, e possui antecedente de ato infracional análogo ao roubo”; além de existir fortes indícios de que o acusado seja integrante da organização criminosa Comando Vermelho, motivo pelo qual, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou a prisão domiciliar.
Ademais, com relação às assertivas dos impetrantes segundo as quais “a oportunidade de o Estado punir atos infracionais extingue-se ao se atingir a maioridade, e tais atos não podem pesar de qualquer maneira contra o indivíduo. Logo, também não podem servir de motivação para a manutenção de sua prisão preventiva”, é importante consignar que, embora tais apontamentos, não sejam hábeis para ensejar a majoração da pena-base ou o reconhecimento da agravante da reincidência na dosimetria de uma eventual condenação, revelam a periculosidade social do paciente, a sua inclinação à prática de crimes, e, principalmente, demonstram areal possibilidade de que, solto, volte a delinquir, por conta disso, é suficiente para a manutenção da sua prisão preventiva.
Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO.PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADORAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.3. O registro de ato infracional praticado pelo agente, inclusive com a notícia de aplicação de medida socioeducativa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.5. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva.6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021). Destacamos
Além disso, não se pode olvidar em relação à manutenção da prisão preventiva do agente para evitar a sua reiteração delitiva, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento ao aprovar o Enunciado Orientativo n.6 assim redigido: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
No que concerne à negativa de autoria sustentada em favor do paciente, é cediço que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento da referida tese, tal como pode ser visto no Enunciado Orientativo n. 42, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça com a seguinte redação: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Em relação à tese de que o paciente tem um filho de nove meses e é o responsável pelo sustento da criança, é forçoso reconhecer que, além de os impetrantes não terem juntado qualquer comprovante dessa condição, não demonstraram, também, que ele acusado seria o único responsável pelos cuidados da criança.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste mandamus. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Coma publicação desta decisão ,deem-se por intimados os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator